Tribunal: TJMT
Processo: 1028631-45.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028631-45.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A - CNPJ: 33.959.738/0001-30 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO - CNPJ: 13.339.345/0001-16 (APELADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028631-45.2023.8.11.0002

APELANTE:
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

APELADO:
ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. DESVANTAGEM EXAGERADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente ação revisional de contrato ajuizada por ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO, declarando a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios estipulados na Cédula de Crédito Bancário n.º 145449, reconhecendo a descaracterização da mora e condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato firmado entre consumidor e instituição financeira; (ii) estabelecer se a MOVA detém legitimidade passiva para figurar na demanda; (iii) determinar se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário são abusivos à luz da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro constante de contrato de adesão celebrado em relação de consumo não prevalece sobre o foro do domicílio do consumidor, conforme arts. 6º, VIII, e 51, I e §1º, II, do CDC, sendo competente o juízo da Comarca de Várzea Grande/MT.

A MOVA possui legitimidade passiva para figurar na ação, por constar no contrato celebrado e integrar a cadeia de fornecimento do serviço financeiro, submetendo-se ao regime de responsabilidade solidária previsto no CDC.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (4,99% ao mês e 95,38% ao ano) supera expressivamente a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (1,72% ao mês e 22,76% ao ano), configurando desvantagem exagerada e justificando a revisão judicial.

A abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora do consumidor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão celebrado em relação de consumo é ineficaz para afastar a competência do foro do domicílio do consumidor.

Instituição que integra a cadeia de fornecimento e consta no contrato tem legitimidade passiva para responder em ação revisional.

É abusiva a cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, autorizando a limitação judicial da taxa e a descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 51, I e §1º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 2.015.514/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.02.2023; TJMT, CC 1019179-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028631-45.2023.8.11.0002

APELANTE:
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

APELADO:
ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada por
ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos da exordial, para declarar a ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios estipulados no contrato (Cédula de Crédito Bancário n.º 145449), reconhecer a descaracterização da mora do devedor, além de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, suscita preliminarmente a incompetência territorial, por existência de cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de São Paulo/SP, além da sua ilegitimidade passiva, sustentando que, por se tratar de Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), a recorrente atua apenas como intermediadora tecnológica (plataforma P2P), não sendo credora final da operação.

Defende no mérito a legalidade e não abusividade da taxa de juros contratada, a qual seria compatível com a média de mercado estipulado na época da contratação.

Afirma que a operação financeira está lastreada em cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito, o que afastaria qualquer ilegalidade contratual e justificaria os encargos cobrados.

Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora, ora apelada, pugnando pelo desprovimento recursal.

Houve o recolhimento do preparo, conforme certidão id. 338447397.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO

Não assiste razão ao apelante ao sustentar a incompetência do juízo em virtude da cláusula de eleição de foro, a qual prevê a Comarca de São Paulo/SP para a solução de eventuais controvérsias decorrentes da relação jurídica firmada entre as partes.

É cediço que, nas demandas submetidas ao microssistema consumerista, prevalece a regra de proteção ao consumidor, permitindo-lhe ajuizar a ação no foro de seu domicílio, em homenagem à facilitação da defesa e ao equilíbrio da relação processual (art. 6º, VIII, do CDC), circunstância que esvazia a eficácia de cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão, bem como afasta a incidência da regra geral do CPC.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA E PREVALECE SOBRE O DE ELEIÇÃO DO FORO – DOMÍCILIO DO REQUERIDO - CONFLITO PROCEDENTE. Por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça”.
(TJ-MT 10191795120228110000MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

No caso concreto, verifica-se que a parte autora é domiciliada em Várzea Grande/MT, razão pela qual lhe é assegurado demandar no foro de seu domicílio, sendo irrelevante a estipulação contratual de foro diverso, especialmente quando prevista em contrato de adesão, na forma do art. 51 do CDC.

Diante disso,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar.

Ainda que a apelante sustente que, por se tratar de Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP), atuaria tão somente como plataforma de intermediação, sem vínculo direto com a obrigação debatida, tal argumento não se harmoniza com a moldura fática delineada nos autos. Isso porque a MOVA consta no próprio contrato de adesão do empréstimo (id. 337792393), circunstância que evidencia sua participação direta na relação jurídica controvertida e, por conseguinte, a sua pertinência subjetiva para responder à demanda.

Além disso, conforme bem pontuado nas contrarrazões, a apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço financeiro, tendo atuação relacionada à gestão/viabilização da operação, o que atrai a incidência do regime consumerista e da responsabilidade solidária dos fornecedores.

Dessa forma, estando a pretensão deduzida direcionada a quem efetivamente participou da contratação e da execução do serviço questionado.

Assim,
afasto
a preliminar de ilegitimidade
ad causam.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada por
ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos da exordial, para declarar a ilegalidade na cobrança dos juros remuneratórios estipulados no contrato (Cédula de Crédito Bancário n.º 145449), reconhecer a descaracterização da mora do devedor, além de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbências arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade dos juros remuneratórios fixados no contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Pois bem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A apelante afirma que os juros aplicados são legais, pois foram livremente pactuados e, por se tratar de instituição do Sistema Financeiro Nacional, não estariam sujeitos a limitação legal rígida, inexistindo abusividade que autorize a revisão judicial.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora firmou Cédula de Crédito Bancário n. 145449 (C145449I90414S114666), firmada em 30/12/2022, no valor de R$ 45.353,45, com juros pactuado em 4,99% ao mês e 95,38 ao ano.

Ocorre que, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que, à época da contratação, a taxa média de mercado para a operação correspondente era de 1,72% ao mês e 22,76% ao ano, conforme bem delineado no édito sentencial, de modo que o percentual contratado se apresenta muito superior ao referencial oficial, com significativa desvantagem exagerada ao consumidor.

Logo, se evidencia a imposição de ônus excessivo ao consumidor, caracterizando desvantagem exagerada na relação contratual.

Com efeito, observa-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato extrapola os parâmetros admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual reputa abusiva a exigência de juros que se mostrem significativamente superior à média de mercado, a exemplo daqueles que alcançam o dobro ou até o triplo do referencial,
circunstância que se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade
[...].” (STJ – Terceira Turma – Resp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)”

Desse modo, comprovada a cobrança de juros remuneratórios muito acima da média praticada no mercado, impõe-se a limitação judicial dos encargos ao patamar médio divulgado pelo BACEN à época da contratação, como medida de reequilíbrio contratual e proteção do consumidor contra cláusulas excessivamente onerosas.

Além disso, uma vez constatada a abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, se revela correta a sentença ao reconhecer a descaracterização da mora e as consequências daí decorrentes, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da sentença no ponto, por traduzir solução de reequilíbrio contratual adequada ao caso concreto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026